Tribunal: TJMT
Processo: 1022188-34.2018.8.11.0041
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-06-24
Data de publicação: 2020-06-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1022188-34.2018.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Planos de saúde]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO - CNPJ: 03.533.726/0001-88 (APELANTE), ANA PAULA SIGARINI GARCIA - CPF: 984.409.691-04 (ADVOGADO), FERNANDO AUGUSTO VIEIRA DE FIGUEIREDO - CPF: 830.583.201-59 (ADVOGADO), UNIMED CACERES COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO - CNPJ: 01.143.922/0001-10 (REPRESENTANTE), ANA LUCIA DE ALMEIDA MONTEIRO - CPF: 353.892.571-20 (APELADO), WAGNER VASCONCELOS DE MORAES - CPF: 690.343.461-53 (ADVOGADO), MELISSA FRANÇA PRAEIRO VASCONCELOS DE MORAES - CPF: 973.366.881-87 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NAO PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

1022188-34.2018.8.11.0041

APELANTE: UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO

APELADO: ANA LUCIA DE ALMEIDA MONTEIRO

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER E NÃO FAZER - PLANO DE SAÚDE COLETIVO POR ADESÃO - MORTE DO TITULAR - MANUTENÇÃO DA AUTORA COMO BENEFICIÁRIA, APÓS O PERÍODO DE REMISSÃO – POSSIBILIDADE – RECURSO NÃO PROVIDO.

Com a morte do titular seus dependentes têm o direito de continuar no plano de saúde, preservadas as condições anteriormente contratadas, desde que assumam as obrigações dele decorrentes. Precedente: AgInt no AREsp 1428473/SP.

R E L A T Ó R I O

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

1022188-34.2018.8.11.0041

APELANTE: UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO

APELADO: ANA LUCIA DE ALMEIDA MONTEIRO

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

RELATÓRIO

Apelação Cível em Ação Declaratória c/c Obrigação de Fazer e Não Fazer julgada procedente para
declarar o direito da autora de ser restabelecida no
plano de saúde Unimed Plus n. 2821
, de ser mantida como titular do mesmo e que a ré se abstenha de cancelar o contrato após o período de dois anos, e declaro ainda a nulidade da mudança contratua,l
e condenar
a requerida ao pagamento integral das custas processuais e dos honorários advocatícios, este que
arbitro em R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais), nos termos do art. 85, § 2o c/c § 8o
, do Novo Código de Processo Civil.

A apelante alega que por se tratar de plano coletivo de saúde contratado por associação de classe, a apelada não tem o direito de permanência uma vez que a morte do titular extinguiu o vínculo com a categoria profissional.

Aduz que a legislação especial que protege os planos individuais não se aplica a este caso.

Argui ainda a legalidade das cláusulas convencionadas, que não seriam abusivas.

Pede a exclusão da apelada do plano de saúde ou, alternativamente, que seja determinada a migração para outro, individual, com observância aos valores de tabela. Pugna também pela minoração da verba honorária.

Contrarrazões apresentadas no Id n. 45231575.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

1022188-34.2018.8.11.0041

APELANTE: UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO

APELADO: ANA LUCIA DE ALMEIDA MONTEIRO

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

VOTO

Apelação Cível em Ação Declaratória c/c Obrigação de Fazer e Não Fazer julgada procedente.

A apelada ingressou em juízo sob a alegação de ser desde 01/04/2000 dependente do plano de saúde coletivo por adesão UNIMED PLUS no 2821 - Apartamento - Protocolo Provisório SUSEP no 34.208, contratado pela Associação Mato-Grossense dos Delegados de Polícia – AMDEPOL, e com a morte do titular (seu marido) foi informada de que o direito de permanência encerraria em 30/04/2020.

Já a apelante aduz que por se tratar de plano coletivo firmado por associação de classe à qual era vinculado o titular, com o seu falecimento extinguem-se os benefícios decorrentes dessa relação e, por consequência, a apelada não mais usufrui do serviço de assistência à saúde.

Acrescenta que a legislação especial que rege os planos individuais não se aplica a este caso, e argui a legalidade das cláusulas contratuais, que não seriam abusivas.

Pede a exclusão da apelada do plano ou, alternativamente, que seja determinada a migração para outro, dela para plano individual, com observância aos valores de tabela. Pugna também pela minoração da verba honorária.

O Estatuto da Associação Mato-Grossense dos Delegados de Policia – AMDEPOL (Id n. 45231576) estabelece no art. 5o a condição de sócio do cônjuge sobrevivente à morte do titular. Desse modo, há vínculo da apelada com a contratante, o que por si só já autorizaria a manutenção do convênio médico nas mesmas condições de cobertura assistencial.

Somado a isso, conforme enuncia a Súmula n. 608/STJ, aplica-se a esta lide o Código de Defesa do Consumidor. Portanto, é evidente o abuso na cláusula que inviabiliza sua continuação como segurada, consoante art. 51, IV do CDC, já que agora, com 75 anos, a contratação de novo plano, individual, seria extremamente onerosa, o que é incompatível com a boa-fé e equidade, especialmente porque há mais de 20 anos contribui como dependente para usufruir desse benefício.

Além disso, é preciso levar em conta além das necessidades inerentes aos idosos de mais consultas e exames, a situação atual de pandemia pelo coronavírus, à qual apelada está mais vulnerável em razão da idade avançada. Assim, os princípios constitucionais da di
gnidade da pessoa humana e da proteção da segurança jurídica também são fundamentos para mantê-la como beneficiária nos mesmos termos pactuados e contanto que assuma o pagamento das mensalidades, a que, importante destacar, ela não se opõe.

Ademais, embora a Súmula Normativa n. 13 da Ag
ência Nacional de Saúde Suplementar – ANS (
O término da remissão não extingue o contrato de plano familiar, sendo assegurado aos dependentes já inscritos o direito à manutenção das mesmas condições contratuais, com a assunção das obrigações decorrentes, para os contratos firmados a qualquer tempo.
) refira-se ao seguro saúde na modalidade familiar, em voto esclarecedor proferido no REsp 1.765.995/SP a Min. Maria Isabel Gallotti explica o motivo por que essa legislação deve ser utilizada subsidiariamente a planos coletivos . Confira-se:

“Não obstante se insurja em face da manutenção do contrato, razão não assiste à operadora de saúde.

É cediço que, por suceder no direito pertencente ao ex-titular do plano médico, cabe somente à autora a faculdade de escolha entre manter ou não o contrato original, pagando, em contrapartida, as mensalidades cobradas pela seguradora.

Nesse sentido, dispõe a Súmula no 13 da ANS, aplicada analogicamente aos contratos coletivos, que estabelecem indiretamente relação individual de consumo:

"Súmula no 13: O término da remissão não extingue o contrato de plano familiar, sendo assegurado aos dependentes já inscritos o direito à manutenção das mesmas condições contratuais, com a assunção das obrigações decorrentes, para os contratos firmados a qualquer tempo".

(...)

Na linha dos precedentes colacionados, preserva-se a solução jurídica proferida na r. sentença monocrática, a fim de que a consumidora seja mantida no plano de saúde, usufruído até então como dependente, por prazo indeterminado.

Marque-se que, ainda que a segurada tenha usufruído do benefício de remissão por 1 (um) ano após o falecimento de seu cônjuge e titular do convênio médico, é abusiva e, consequentemente, nula (art. 51, IV, CDC), a negativa de manutenção do contrato nas mesmas condições nas quais figurava como dependente, exigindo-se celebração de novo contrato, submetendo-a nova carência e valores.

Ora, é certo que o instituto da remissão não pode servir para prejudicar a parte, após o decurso do prazo, sobretudo em se tratando de segurada idosa (nascida em 12/03/1952 fls. 11).

Aplicam-se, outrossim, os princípios constitucionais da dignidade da pessoa humana e da proteção da segurança jurídica, sendo assegurada a manutenção das mesmas condições contratuais, em relação à beneficiária, que passa a assumir o pagamento das mensalidades. Justa a r. sentença.

A conclusão acima reproduzida está em perfeita harmonia com a jurisprudência adotada neste Superior Tribunal de Justiça, no sentido de que, com a morte do titular, permitida a permanência de seus dependentes no plano de saúde com a manutenção das mesmas condições, desde que assumam as obrigações dele decorrentes.”

Posto isso, a manutenção da apelada no plano de saúde Unimed Plus n. 2821 como titular é medida que se impõe.

Precedentes do STJ:

“AGRAVO INTERNO. RECURSO ESPECIAL
. PLANO DE SAÚDE COLETIVO EMPRESARIAL. MORTE DO TITULAR. DEPENDENTES. MANUTENÇÃO. DIREITO. ENTENDIMENTO ADOTADO NESTA CORTE. VERBETE 83 DA SÚMULA DO STJ
. NÃO PROVIMENTO.

1. O Tribunal de origem julgou nos moldes da jurisprudência pacífica desta Corte. Incidente, portanto, o enunciado 83 da Súmula do STJ.

2. Agravo interno a que se nega provimento.”
(AgInt no REsp 1765995/SP, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, 4a Turma, julg. em 08/06/2020, DJe 12/06/2020).

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
PLANO DE SAÚDE COLETIVO. FALECIMENTO DO TITULAR. MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA AOS DEPENDENTES.
REEXAME DE CLÁUSULAS E PROVA. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 5 E 7 DO STJ.
ACÓRDÃO RECORRIDO EM HARMONIA COM O ENTENDIMENTO DESTA CORTE.
SÚMULA 83/STJ. AGRAVO IMPROVIDO.

1. A revisão das conclusões estaduais demandaria, necessariamente, o revolvimento das cláusulas contratuais e do acervo fático-probatório dos autos, providência vedada na via estreita do recurso especial, ante os óbices das Súmulas 5 e 7 do STJ.

2. Tendo o acórdão recorrido decidido em consonância com a jurisprudência desta Casa, incide, na hipótese, o enunciado n. 83 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça, que abrange os recursos especiais interpostos com amparo nas alíneas a e/ou c do permissivo constitucional. Precedentes.

3. Agravo interno a que se nega provimento.”
(AgInt no AREsp 1568031/RJ, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, 3a Turma, julg. em 04/05/2020, DJe 08/05/2020).

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CONSONÂNCIA DO ACÓRDÃO RECORRIDO COM O ENTENDIMENTO DESTA CORTE. SÚMULA 83/STJ. AGRAVO NÃO PROVIDO.

1.
De acordo com a jurisprudência desta Corte, ante o falecimento do titular, os seus dependentes dispõem do direito de continuar no plano de saúde, preservadas as condições anteriormente contratadas, desde que assumindo as obrigações dele decorrentes. Incidência da Súmula 83/STJ.

2. "A superveniência da edição da Súmula no 13 da Agência Nacional de Saúde Suplementar - considerando os princípios constitucionais da igualdade, da dignidade da pessoa humana, da liberdade, da proteção da segurança jurídica e da proteção à entidade familiar - enseja o reconhecimento do direito à manutenção das mesmas condições contratuais por consumidora em mais de 75 anos de idade e 33 de contrato." (AgRg no Ag 1.378.703/SP, Rel. Ministro SIDNEI BENETI, TERCEIRA TURMA, DJe 01/07/2011) 3. Agravo interno não provido.”
(AgInt no AREsp 1428473/SP, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, 4a Turma, julg. em 25/06/2019, DJe 28/06/2019).

Deste Tribunal:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – PLANO DE SAÚDE COLETIVO POR ADESÃO –MORTE DO TITULAR – MANUTENÇÃO DO CONTRATO À DEPENDENTE IDOSA, APÓS O PERÍODO DE REMISSÃO – PRINCÍPIO DA DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA – POSSIBILIDADE – SENTENÇA MANTIDA –RECURSO DESPROVIDO.

Necessidade de se assegurar ao dependente idoso o direito de assumir a titularidade do plano de saúde, em respeito aos princípios da confiança e da dignidade da pessoa humana, tendo em vista a demasiada vulnerabilidade do consumidor idoso no mercado de planos de saúde.”
(RAC 0012515-26.2017.8.11.0055, Câmaras Isoladas Cíveis De Direito Privado, Rela. Desa. Cleuci Terezinha Chagas, Vice-Presidência, Julg. em 05/12/2018, DJe 12/12/2018).

“RECURSO DE APELAÇÃO - AÇÃO ORDINÁRIA PARA
RESTABELECIMENTO DE COBERTURA DE PLANO DE SAÚDE COLETIVO EMPRESARIAL (CAAMT) – MORTE DO TITULAR - DIREITO DE PERMANÊNCIA DA DEPENDENTE NO PLANO DE SAÚDE NAS MESMAS CONDIÇÕES CONTRATUAIS ANUIDA PELO FALECIDO NO PLANO DE SAÚDE FIRMADO EM 2000
- RECURSO PROVIDO.

Contrato de Plano de Saúde firmado em 2000, possibilidade de a segurada manter-se no plano de saúde após a morte do esposo é reconhecida na Lei n. 9.656/98, em seu art. 30, § 3o.

A exclusão da segurada do plano firmado por seu falecido esposo em 2000, obrigando-se a contratar novo plano, com valores exagerados no momento em que mais necessita em razão da idade avançada ofende a sua dignidade e o princípio da boa-fé contratual, devendo ser mantida a continuidade do plano de saúde da beneficiária, em iguais termos e condições ao contrato firmado por seu falecido cônjuge em 2000, com as devidas atualizações das mensalidades desde a época de seu falecimento.”
(RAC n. 0041529-10.2011.8.11.0041, Rel. Marcio Aparecido Guedes, 6a Câmara De Direito Privado, julg. em 28/01/2015, DJe 05/02/2015).

“APELAÇÃO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE CONTRATO C/C DANO MORAL -
PLANO DE SAÚDE COLETIVO - MORTE DO TÍTULAR - DIREITO DE PERMANÊNCIA DO DEPENDENTE NO PLANO, NAS MESMAS CONDIÇÕES CONTRATUAIS - POSSIBILIDADE
- DANO MORAL CONFIGURADO - VALOR RAZOÁVEL - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

A possibilidade da segurada manter-se no plano de saúde após a morte do esposo é reconhecida na Lei no 9.656/98, quando dispõe, no art. 30, § 3o, que o consumidor tem direito de manter a sua condição de segurado de plano de saúde, mesmo após o desligamento do titular. Porquanto, a exclusão da segurada do plano originário, obrigando-se a contratar nova apólice, com novos prazos de carência e valores elevados, no momento em que mais precisa do seguro em razão da idade avançada e acometimento de doença grave (câncer), ofende a sua dignidade e o princípio da boa-fé contratual e gera dano moral indenizável, cuja fixação em R$ 10.000,00 atende aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.”
(RAC n. 0001594-86.2009.8.11.0055, Rel. Des. Guiomar Teodoro Borges, 4a Câmara De Direito Privado, Julg. 20/03/2013, DJe 27/03/2013).

De outros Tribunais:

“APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE SAÚDE COLETIVO POR ADESÃO. FALECIMENTO DO TITULAR. EXCLUSÃO DE DEPENDENTE. FALTA DE ELEGIBILIDADE. MANUTENÇÃO DO PLANO. OBEDIÊNCIA ÀS NORMAS LEGAIS. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E NA SUA EXTENSÃO DESPROVIDO.

1.

Revela-se indevido o cancelamento e exclusão do dependente, quando o art. 30, §3o, da Lei no.9.656/98, lhe assegura, em caso de morte do titular, o direito de permanência no plano de saúde, desde que assuma o pagamento integral das contribuições do plano.

2. O dano moral se caracteriza pela conduta abusiva ao negar a manutenção do plano de saúde em benefício da dependente, bem como pelo descumprimento injustificado de decisão judicial que determinou a manutenção do seguro. 3. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E NA SUA EXTENSÃO DESPROVIDO.”
(TJDFT, RAC n. 07035822620188070014, Rel. Min. LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA, 4a Turma Cível, julg. 13/5/2020, DJe 28/5/2020).

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE RESPONSABILIDADE CIVIL C/C INDENIZAÇÃO -
PLANO DE SAÚDE COLETIVO POR ADESÃO - MORTE DO TITULAR - MANUTENÇÃO DA AUTORA COMO BENEFICIÁRIA DA AVENÇA, APÓS O PERÍODO DE REMISSÃO - CABIMENTO
.

- À luz dos Princípios da Igualdade e da Dignidade da Pessoa Humana e em atenção aos preceitos do CDC, ao término do período de remissão deve ser assegurada à Autora, beneficiária do Plano de Saúde contratado pelo seu marido falecido (titular), a manutenção das mesmas condições contratuais, com assunção da obrigação pelo pagamento da integralidade dos custos, independentemente da natureza da Avença.”

(TJMG, RAC 1.0596.17.004288-8/002, Rel. Des. Roberto Vasconcellos, 17a Câmara Cível, julg. 28/11/2019, DJe

10/12/2019).

“PLANO DE SAÚDE. Ação cominatória. Pedido de manutenção da viúva no plano de saúde coletivo contratado pela ex-empregadora de seu falecido marido. Extinção unilateral do contrato em razão do falecimento do titular que viola os arts. 13 e 30, § 3o da Lei 9.656/98. Morte do titular de plano de saúde que não extingue a obrigação da operadora em relação aos dependentes. Pagamento integral das mensalidades pela ex-empregadora que representa salário indireto. Prazo mínimo de 10 anos cumprido. Direito da autora a ser mantida no plano de saúde, nas mesmas condições de cobertura e preço, assumindo o pagamento integral, nos termos do art. 31, § 2o da Lei no 9.656/98. Sentença reformada. Ação procedente. RECURSO PROVIDO.”
(TJSP, RAC n. 0000049-30.2013.8.26.0020, Rel. Min. Alexandre Marcondes, 3a Câmara de Direito Privado, julg. 03/02/2016; DJe 03/02/2016).

A verba honorária arbitrada em R$ 2.500,00 está em consonância com o que determina o art. 85, § 2o c/c § 8o, e incisos I a IV do §2o, do CPC, por conseguinte não comporta alteração.

Pelo exposto,
nego provimento
ao Recurso.

Ante o trabalho adicional realizado nesta fase, majoro os honorários devidos ao advogado da autora para R$ 3.000,00 (art. 85, §11, do CPC/2015).

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/06/2020